Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-33.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001208-33.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (IMPETRANTE), SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA - CPF: 015.700.438-41 (IMPETRANTE), 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ANDERSON LUIZ DIAS - CPF: 841.022.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES - CPF: 839.364.752-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA RODRIGUES BECHTEL SOLER - CPF: 008.778.391-66 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (IMPETRADO), THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES - CPF: 839.364.752-53 (IMPETRADO), LORENA RODRIGUES BECHTEL SOLER - CPF: 008.778.391-66 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ DIAS - CPF: 841.022.681-20 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
01) MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 1001208-33.2024.8.11.9005 Órgão julgador - PRESIDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS Órgão julgador colegiado - Presidência das Turmas Recursais Reunidas Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS Composição de julgamento: VOTO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR): Embargos Acolhidos, com efeitos infringentes. VOTO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1o VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DRA. JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI (2o VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (3o VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (4o VOGAL): Acompanha o relator.(22/10/2025) VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (5a VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (6o VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (7o VOGAL): Desse modo, verifica-se que a alteração do artigo 49 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso foi implementada após o julgamento do agravo interno ocorrido em plenário virtual, no período de 14 a 16 de abril de 2025. Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, rejeito-os. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (8o VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (9o VOGAL): Acompanha o relator. VOTO DR. GLEIDSON DE O. GRISOSTE BARBOSA (10o VOGAL): Acompanha o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA, OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES, VENCIDO O 7o VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão das Turmas Recursais Reunidas, no qual as Embargantes requerem a anulação do julgamento do Agravo Interno realizado no Plenário Virtual (14 a 16.04.2025), alega cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido tempestivo de sustentação oral formulado por seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreciação do pedido tempestivo de sustentação oral em julgamento de Agravo Interno, realizado em Plenário Virtual, configura nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 14.365/2022, ao alterar o art. 7o, § 2o-B, da Lei no 8.906/1994, assegura ao advogado o direito de realizar sustentação oral em julgamento de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator.

4.

O princípio da hierarquia das normas impõe prevalência da lei federal sobre disposições regimentais que restrinjam garantias processuais previstas em lei.

5.

A inobservância do pedido tempestivo de sustentação oral gera cerceamento de defesa, impondo a nulidade do julgamento realizado em Plenário Virtual.

6.

A jurisprudência pacífica do TJ-MT, de outros Tribunais Estaduais, do STJ e do STF reconhece que a supressão indevida da sustentação oral enseja nulidade absoluta do acórdão, por ofensa ao devido processo legal e ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, declarada a nulidade do julgamento do Agravo Interno realizado em Plenário Virtual, determinado a realização de novo julgamento, com a garantia de sustentação oral ao patrono da parte.

Tese de julgamento
:

1.

O advogado tem direito à sustentação oral em julgamento de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 7o, § 2o-B, da Lei no 8.906/1994, com redação dada pela Lei no 14.365/2022.

2.

O pedido tempestivo de sustentação oral impede o julgamento do recurso em Plenário Virtual, sob pena de nulidade do acórdão.

3.

A omissão na apreciação do pedido de sustentação oral configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II; Lei no 8.906/1994, art. 7o, § 2o-B (com redação da Lei no 14.365/2022).

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MT, Apelação Cível no 1022792-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024.

·

TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 1016092-71.2016.8.11.0041, Rel.a Des. Clarice Claudino da Silva, j. 05.04.2023.

·

TJ-MT, Recurso Inominado no 1049901-02.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 16.09.2024.

·

STJ, AgInt no AREsp no 2489798/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.08.2024.

·

TJ-DF, EDcl no 0703051-08.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 11.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pelas Turmas Recursais reunidas, onde as Embargantes requerem a anulação do julgamento do Agravo Interno ocorrido na sessão do dia 14.04.2025 a 16.04.2025 (Plenário Virtual) e que seja realizado novo julgamento, cientificando previamente as partes para que seja possibilitada a realização de sustentação oral.

As Embargantes arguiram questão de ordem, sustentam haver da nulidade do julgamento do Agravo Interno, pois haviam requerido que o referido recurso não fosse julgado no plenário virtual, a fim de permitir a sustentação oral pelo seu patrono.

Ao final requer a anulação do julgamento do Agravo de Instrumento, e que seja realizado novo julgamento possibilitando a o exercício do direito de sustentação oral

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Embargos de Declaração:

1001208-33.2024.8.11.0025

Classe CNJ:

1689

Embargante(s):

Geize Aranha de Medeiros e

Sebastiana Pereira Menezes de Lima

Embargado(s):

Anderson Luiz Dias

Thaise de Moura Alves Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2025.

VOTO:

Colendos pares

As Embargantes impetraram Mandado de Segurança contra acórdão da Terceira Turma Recursal que no julgamento do recurso inominado no 1022023-39.2020.8.11.0001, que negou-lhe provimento e manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

A Juíza de Direito, Presidente das Turmas Recursais Reunidas, por meio de decisão monocrática prolatada em 28/06/2024, indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o Mandado de Segurança foi utilizado como substituto do recurso. Em 12/07/2024 as Embargantes interpuseram recurso de Agravo Interno para ser julgado pelo órgão colegiado.

O Agravo Interno foi inserido para ser julgado na sessão do dia 14.04.2025 a 16.04.2025 (Plenário Virtual). Em 27/03/2025 as Embargantes requereram a retira do julgamento no referido plenário virtual, por terem interesse de realizar a sustentação oral.

O referido pedido não foi acolhido e o Agravo Interno foi julgado em plenário virtual, razão pela qual foram apresentados os presentes Embargos de Declaração.

É certo que no Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na época do julgamento não existia previsão legal de o patrono da parte fazer sustentação oral em julgamento de Agravo Interno, de forma presencial ou por videoconferência. Mas também não havia proibição.

Porém, havia previsão de sustentação oral em lei federal, e, pelo princípio da hierarquia das normas, se houver conflitos entre normas de diferentes escalões, deve prevalecer a de nível hierarquicamente superior.

Evidentemente que a lei federal está hierarquicamente acima do Regimento Internos dos órgãos colegiados, logo havendo conflito entre ambas, deve prevalecer a lei federal.

A Constituição Federal, em seu art. 5o inciso II, dispõe:
“II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”
. Logo, a
contrario sensu
, todos estão obrigado a fazer ou deixar fazer o que está previsto em lei.

Deve ser ressaltado que houve alteração legislativa, o art.
7o
, § 2-B, da Lei n.
8.906
/1994, com redação dada pela Lei n.
14.365
/2022, que entrou em vigor (02.06.2022), assegurando ao advogado a possibilidade de sustentação oral em julgamento de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator, pois estabelece,
in verbis
:

§ 2o-B.
Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:

I - recurso de apelação;

II - recurso ordinário;

III - recurso especial;

IV - recurso extraordinário;

V - embargos de divergência;

VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.

O excelso Supremo Tribunal Federal a partir da vigência da referida lei, desde que haja pedido, têm assegurado ao advogado fazer sustentação oral em julgamento de Agravo Interno. A referida Corte entende que os Regimentos Internos dos Tribunais não poder ser aplicado em contrariedade ao previsto na lei processual, que é norma de garantia processual da parte.

No Regimento Interno do colendo Superior Tribunal de Justiça, alterado pela Emenda Regimental no 41 de 21/09/2022, para adequá-lo à Lei 14.365/2022, que trata da sustentação oral em Agravo Interno, estabelece:

“Art. 160. Nos casos do § 1o do artigo anterior, assim como no
agravo interno (art. 259), cada uma das partes falará pelo tempo máximo de quinze minutos
...”.

No Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também há previsão de sustentação oral em julgamento de agravo contra decisão do relator, pois o art. 93, § 13, dispõe:

§ 13.
A sustentação oral será permitida
.....
nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas.

(Alterado pela E.R. n.o 055/2023 - OE)

Atualmente no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais há previsão expressa de sustentação oral em julgamento de Agravo Interno.

Dessa forma, mesmo na época não havendo previsão de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno no Regimento Interno das Turmas Recursais, havia previsão em Lei Federal e pelo princípio da hierarquias das normas, há ilegalidade se a lei federal não foi observada que gera a nulidade do julgamento.

Pode ser deixado de aplicar norma prevista no Regimento Interno de órgão colegiado pelo fato deste contrariar a Lei, e, a
contrario senso
,
mutatis mutandis
, não pode deixar de aplicar norma legal, sob a justificativa de ausência de previsão no Regimento Interno.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que se tempestivamente houve pedido de sustentação oral pelo patrono da parte há nulidade do julgamento realizado em plenário virtual, por haver cerceamento de defesa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ERRO DE FATO - DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado o erro de fato quanto à inclusão do recurso de apelação para julgamento em lista, em que pese formulado tempestivamente pedido de sustentação oral pela instituição bancária, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10227921920238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLMENTO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO PELA APELANTE/EMBARGANTE NÃO OBSERVADO – NULIDADE EVIDENCIADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A realização do julgamento virtual do Recurso de Apelação interposto pela Embargante, mesmo após a oposição tempestiva e a manifestação expressa do Advogado em sustentar oralmente, ocasiona prejuízo ao direito de defesa da Embargante, uma vez que a sustentação oral é prerrogativa jurídica de essencial importância do Advogado.

(
TJ-MT
- EMBDECCV: 10160927120168110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE DISTRATO E REVISIONAL DE CONTRATO C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008506-46.2017.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO - RECURSO PROVIDO.

Verificada a omissão quanto à análise do requerimento de sustentação oral, formulados de maneira tempestiva, com o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1001881-16.2021.8.11 .0086, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS. OMISSÃO VERIFICADA. JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral, formulados de forma tempestiva, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 0011481-29.2015.8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral, formulado de forma tempestiva pelo interessado, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00041866020188110032, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE PELO PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral formulado de forma tempestiva pelo interessado, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1044876-53.2019.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO PELA APELANTE/EMBARGANTE NÃO OBSERVADO – NULIDADE EVIDENCIADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A realização do julgamento virtual do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, mesmo após a oposição tempestiva e a manifestação expressa do Advogado em sustentar oralmente, ocasiona prejuízo ao direito de defesa da Embargante, uma vez que a sustentação oral é prerrogativa jurídica de essencial importância do Advogado.

(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10079173620248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024)

Outros Tribunais de Justiça tem decidido da mesma forma, que há nulidade do julgamento em plenário virtual se houve pedido de sustentação oral, por haver cerceamento de defesa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO JULGADO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO.

1. Realizado o pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência para viabilizar a sustentação oral do advogado, o seu não atendimento gera nulidade do julgamento em razão do prejuízo presumido decorrente do cerceamento de defesa.

2. Deu-se provimento aos embargos de declaração
.

(
TJ-DF
07030510820208070001 DF 0703051-08.2020.8.07.0001, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 11/11/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A Turma Recusais dos Juizados Especiais de Mato Grosso, também já decidiu que há cerceamento de defesa e nulidade do julgamento, se houve pedido de sustentação oral e o recurso foi julgado em plenário virtual.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO TEMPESTIVAMENTE. JULGAMENTO DO RECURSO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. (...)

2. (...) Existindo omissão na apreciação de pedido de sustentação oral, formulado tempestivamente, e ocorrendo o julgamento do recurso em plenário virtual, fica caracterizado o cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade do acórdão.

3 . Declaratórios conhecidos e acolhidos para reconhecer nulidade do acórdão.

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10499010220218110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024)

O colendo Superior Tribunal de Justiça também tem anulado acórdãos em que não foi permitido a parte fazer a sustentação oral em julgamento do órgão colegiado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, suprimir ou restringir o direito à sustentação oral, nos recursos em que ela for legalmente prevista, configura cerceamento de defesa, tornando nulo o julgamento assim proferido, salvo se o resultado for favorável à parte que teve seus direitos cerceados, o que não é o caso.

2. Impõe-se portanto a anulação do acórdão recorrido, para que outro seja proferido, em sessão de julgamento presencial ou virtual, na qual seja franqueado aos advogados de ambas as partes o direito de sustentar oralmente suas defesas pelo prazo legal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2489798 RJ 2023/0352815-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Dessa forma, conforme entendimento jurisprudencial, o patrono da parte tem direito assegurado em lei de fazer a sustentação oral em julgamento de Agravo Interno, em face à alteração legislativa, o art.
7o
, § 2o-B, da Lei n.
8.906
/1994, com redação dada pela Lei n.
14.365
/2022, que entrou em vigor (02.06.2022).

Ante o exposto
, pelo fato de ter havido, tempestivamente, o pedido de sustentação oral, com retirada de julgamento em plenário virtual,
acolho os Embargos de Declaração e DECLARO NULO o julgamento do Agravo Interno realizado na sessão do dia 14.04.2025 a 16.04.2025
. Transitado em julgado encaminhem este autos conclusos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator – Presidente das Turmas Recursais Reunidas – por designação

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares,

No caso, a literalidade da lei não permite interpretação, com a devida venia.

O §2o-B do art. 7o da Lei n. 8.906/94 (EOAB), incluído pela Lei n. 14.365/22, é explícito quanto ao cabimento de sustentação oral no
recurso interposto contra a decisão monocrática do relator
(= agravo interno) que julgar o mérito ou não conhecer dos recursos e ações ali listados, dentre os quais o
Mandado de Segurança
(inciso VI).

Veja-se:

§ 2o-B.
Poderá o advogado realizar a sustentação oral no
recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações
:

I - recurso de apelação;

II - recurso ordinário;

III - recurso especial;

IV - recurso extraordinário;

V - embargos de divergência;

VI - ação rescisória,
mandado de segurança
, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.

Sendo direito do advogado e, principalmente, da parte, a negativa enseja a nulidade do julgado.

Portanto, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do e. relator.

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Vogal

Órgão:
PRESIDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS.

Embargos de Declaração no:
1001208-33.2024.8.11.9005.

Embargante(s):
GEIZE ARANHA DE MEDEIROS E SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA.

Embargada(s):
TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Relator:
Juiz VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS.

Data de julgamento:
13 A 15/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que, à unanimidade, conheceu do
recurso inominado
interposto pelas reclamantes nos autos
no 1022023-39.2020.8.11.0001 e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença de improcedência da pretensão inicial.

Em
28/06/2024
(ID 222756652), foi
indeferida a
petição inicial, julgando extinto

o feito
,
sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código Processo Civil, c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009, o Enunciado da Súmula n° 267 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 67, parágrafo único, da Resolução TJMT/OE n° 16/2023.

Contra essa decisão, as impetrantes interpuseram agravo interno, o qual foi julgado na sessão virtual realizada no período de
14 a 16 de abril de 2025, tendo o voto da então Presidente das Turmas Recursais Reunidas consignado o seguinte:

“(...) O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno. (...)”

Irresignadas, opuseram embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pedido de transferência da sessão virtual para videoconferência, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral.

O MM. Juiz Relator, nesta sessão virtual de
13 a 15/10/2025
, proferiu voto nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto
, pelo fato de ter havido, tempestivamente, o pedido de sustentação oral, com retirada de julgamento em plenário virtual,
acolho os Embargos de Declaração e DECLARO NULO o julgamento do Agravo Interno realizado na sessão do dia 14.04.2025 a 16.04.2025
. Transitado em julgado encaminhem este autos conclusos. (...)

Ocorre que a alteração efetivada no artigo 49, com o acréscimo de cabimento de sustentação em agravo interno, somente ocorreu com a publicação da
Resolução TJMT/OE N. 13, de 4 de setembro de 2025
. Vejamos:

“(...)

Art. 3o Fica acrescentado o inciso VIII no art. 49 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

“Art. 49 (...):

(...)

VIII - Agravo Interno.” (NR)

(...).”

Desse modo, verifica-se que a alteração do artigo 49 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso foi implementada
após
o julgamento do agravo interno ocorrido em plenário virtual, no período de
14 a 16 de abril de 2025
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

rejeito-os
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025